Tribunal: STF
Processo: HC 74952
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (CP, ART. 305) PARA O DE EXERCÍCIO
ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345).
A decisão condenatória valeu-se dos elementos de convicção
existentes nos autos para a caracterização do crime de supressão de
documento, não sendo própria a via do habeas corpus para a
desclassificação pretendida.
Habeas corpus indeferido.